Tribunal: TJBA
Processo: 8107997-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107997-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA FROTA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO E DEPENDENTE. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO PARA TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E DOENÇAS ORTOPÉDICAS. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. TUTELA LIMINAR INCIDENTAL EM SEDE RECURSAL. PLANO SUSPENSO POR INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE. ATRASO PONTUAL JÁ PURGADO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção do plano coletivo empresarial de casal de idosos em tratamento médico contínuo para transtornos mentais graves e doenças ortopédicas, com fundamento no Tema 1.082 do STJ.

2. O Tema Repetitivo 1.082 do STJ consagra que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. Não se exige internação hospitalar; basta que o tratamento seja contínuo e essencial à preservação da integridade física ou psíquica do beneficiário.

3. O primeiro apelado, 65 anos, civilmente interditado, é portador de demência avançada (CIDs F10.6, F10.8 e F03), Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e gastrostomia, necessitando de supervisão integral 24 horas,
home care
e acompanhamento psiquiátrico e multiprofissional contínuo — situação que coloca em risco sua incolumidade física e sua própria vida. A segunda apelada, 63 anos, é portadora de transtorno depressivo grave e ansiedade generalizada (CIDs F322 e F411) e de gonartrose tricompartimental grave (CIDs M17.1 e M28.3), cujo tratamento ortopédico contínuo é necessário para evitar danos funcionais potencialmente irreversíveis.

4. A tentativa de restringir o Tema 1.082 a casos de internação hospitalar ou "
doenças graves
" em sentido previdenciário não encontra amparo na literalidade nem na
ratio
do precedente vinculante.

5. Quanto à tutela liminar incidental, a inadimplência alegada decorre de atraso pontual e isolado, integralmente purgado, inexistindo débito atual conforme reconhecimento administrativo da própria operadora. A suspensão do plano durante a pendência do recurso interposto pela própria apelante configura
venire contra factum proprium
e violação à autoridade da jurisdição, impondo-se o deferimento da tutela de urgência recursal.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tutela liminar incidental deferida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107997-48.2024.8.05.0001, da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e apelados CARLOS AUGUSTO DA FROTA MARQUES e MARIA IVETE COSTA SOUSA MARQUES:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida,
DEFERINDO ainda a tutela liminar incidental,
nos termos do voto da Relatora.